Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NEGATIVA DOS HERDEIROS. DEMANDA PRÓPRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra não cabe o arbitramento de honorários sucumbenciais em decisão referente a habilitação de credor no inventário.
2. Excepcionalmente, os honorários são devidos quando a discussão limitar-se exclusivamente a existência de conflito estabelecido em torno da reserva de bens, sendo equivocado o entendimento de que há litigiosidade na simples recusa dos herdeiros em aceitar o pedido propriamente dito de habilitação de crédito.
3. Desafia agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em habilitação de crédito realizada em inventário, uma vez que este apenas decide questão incidental.
4. Recurso conhecido e desprovido.